Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-33.2021.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800103-33.2021.8.14.0111

APELANTE: ANDRE TRINDADE GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

: APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ASUÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
Não se confunde sentença suscinta com sentença sem fundamentação. No caso dos autos o
juízo de 1º grau analisou devidamente o caso concreto,
em obediência ao disposto no artigo 93, inciso IX, da constituição federal.
As provas juntadas pela defesa, com o fim de atestar a inocência do apelante, não possuem, por si só, força probatória a ensejar a condenação, a qual foi apoiada no contexto probatório colhido durante a instrução processual, de maneira que não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação.

MERITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INCABÍVEL.
Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de
5kg de maconha prensada, que
aliado aos depoimentos das testemunhas policiais federais confirmaram a a
utoria e materialidade do delito
. Embora o apelante não tenha sido flagrado comercializando a droga
verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter a mesma cometido o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.
TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO INSUBSISTENTE.
incabível alegação de que o apelante era somente usuário, eis que contrária às provas dos autos.

DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade diante da quantidade de entorpecente apreendido
nos termos do artigo 42 da lei de drogas, somado as circuntâncias em que ocorreram o delito,
razão pela qual mantenho a pena-base em 10 anos de reclusão e 1,000 dias-multa em regime inicial fechado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna que condenou
André Trindade Gomes
, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/2006 a pena de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicial fechado e 1000 (hum mil) dias-multa.

Narra a exordial que no dia 12/02/2021, por volta das 20h30min, no KM 229 da BR 010, nesta Cidade e Comarca de Ipixuna, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal procedeu à ordem de parada do veículo de placas QUE 0295, que o acusado trafegava pela BR 010, na condição de carona.

Relata, que o acusado André referiu à equipe da PRF que não possuía documento de identidade, os policiais acessaram os sistemas INFOSEG e BNMP, de modo que a consulta reportou inclusão de mandado de prisão pendente de cumprimento, expedido pelo Juízo de Mãe do Rio, contra o referido réu.

A seguir, procedida busca pessoal nas vestes de André, foi encontrada, em seu bolso, uma porção de maconha, tendo o acusado referido que na sua bagagem havia mais 5 kg da mesma droga prensada e 600gm de joias, produtos de crime por ele praticado em Mãe do Rio, que originou o mandado de prisão que estava pendente de cumprimento no BNMP, além de haver mandado de recaptura, visto que era foragido do sistema prisional.

Ato contínuo, os policiais então registraram o ocorrido referente ao produto do crime de Mãe do Rio e encaminharam o acusado para a DEPOL local, quanto ao crime de tráfico de drogas.

A denúncia foi recebida no dia 05/05/2021 (ID 6338775), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Em razões de apelação a defesa pugna, preliminarmente, a nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação. No mérito, requer sua absolvição por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, além da reforma na dosimetria da pena (ID 6338857
).

Em sede de contrarrazões o Ministério Público de 1º grau requer o conhecimento e improvimento do apelo (ID 6338882). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra da Procuradora de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 6421915).

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Passo, inicialmente, a analisar a preliminar defensiva, que objetiva a
nulidade na sentença, por ausência de fundamentação
, eis que o Juízo
a quo
não teria observado os argumentos lançados da defesa, bem como, as provas colhidas nos autos.

De início convém apontar que
o julgador possui liberdade na tomada de sua decisão, sendo requisito obrigatório a fundamentação destas, nos termos do artigo 93, IX da Constituição Federal e artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, ao contrário do que alega a defesa, e
m leitura atenta da sentença, verifica-se que o Juízo de 1º grau analisou devidamente o caso concreto, narrando o modo como os fatos se sucederam e expondo os motivos e as provas que ensejaram a formação do seu livre e racional convencimento, quais foram devidamente justificados na sentença.

Com bem delineado no parecer ministerial (textuais):
“
não há como confundir sentença sucinta com sentença sem fundamentação, observando-se que as teses invocadas pela defesa, assim como a tese acusatória, foram prontamente analisadas pelo magistrado, que por ocasião do exame do mérito, obrou em obediência ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.”

Friso que o presente feito busca verificar se houve a ocorrência de eventual crime de tráfico de entorpecentes cometido pelo recorrente, de modo que as provas juntadas pela defesa, com o fim de atestar a sua inocência, não possuem, por si só, força probatória a ensejar a condenação, a qual foi apoiada no contexto probatório colhido durante a instrução processual, de maneira que não há que se falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação. Neste sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP.
NULIDADE
DA
SENTENÇA
POR
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código
Penal
não constitui mera operação matemática, mas exprime o exercício valorativo dos elementos probatórios que envolvem os fatos (objetivo) e o agente (subjetivo), matéria afeta à discricionariedade vinculada conferida ao Julgador. Dosimetria da pena basilar efetuada em
sentença
que apresentou
fundamentação
idônea a respaldar o entendimento da Magistrada Singular, explicitadas as razões pelas quais tisnados negativamente os vetores antecedentes e circunstâncias, atendendo à exigência do art. 93, inc. IX, da CFRB/88.
Nulidade
não constatada. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. Afastada a reprimenda na origem do seu patamar básico, devidamente
fundamentado
o apenamento operado, não cabendo falar em impossibilidade de se analisar a adequação do aumento equacionado e, tampouco, em fixação da pena-base no mínimo legal. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Embargos Infringentes e de
Nulidade
, Nº 70085140630, Quarto Grupo de Câmaras Criminais, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carla Fernanda de Cesaro Haass, Julgado em: 24-09-2021)

Assim, afasto a preliminar suscitada.

No mérito,
a defesa objetiva a absolvição do apelante diante da insuficiência probatória, requerendo, supletivamente a desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06,
por considerar que não há nos autos provas para caracterizar a prática do tráfico, eis que a droga encontrada era para consumo pessoal.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está devidamente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão de objeto, constante da peça investigatória, do qual se extrai a apreensão de aproximadamente 5kg (4.996g) e substância análoga à maconha; pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica, o qual atesta 10 (dez) porções de maconha prensada, de peso aproximado de 4.980g. Afere-se a materialidade, por fim, do Laudo Pericial de Análise de Droga de Abuso – Definitivo, que confirmou o caráter entorpecente da substância apreendida, através da amostra de 33,491g de erva prensada.

No que concerne à autoria delitiva, as testemunhas, policiais rodoviários federais
Silvio Johny da Costa Rabelo, Renato Cesar Melo Rebelo e Gilson Oliveira da Cruz,
confirmaram sob o crivo do contraditório e de forma segura perante o Juízo, a autoria do apelante no delito, esclarecendo que em fiscalização de rotina, a equipe policial abordou o veículo no qual estava no acusado.

Em seu depoimento judicial, a testemunha supramencionada
Silvio Johny da Costa Rabel
o, esclareceu o seguinte (textuais):

“(...) Que a equipe estava trabalhando com fiscalização, e nós percebemos um veículo, acho que era um táxi, e estava muito perto de um caminhão, e isso levantou uma suspeita da equipe e nós resolvemos abordar o veículo, durante a abordagem tinha dois passageiros do interior, e a gente pediu que baixassem os vidros e deu para perceber que tinha uma arma no banco traseiro, não dava para perceber se era uma arma de uso permitido, de pressão, em razão desse armamento eu solicitei que eles descessem e também perguntei se estavam portando documento de identidade, o réu não tinha documentação nenhuma, então ia precisar fazer a consulta dele via sistema, na consulta apareceu o mandado de prisão, como nosso protocolo de segurança determina que diante de tal fato temos que fazer a busca pessoal, posteriormente o processo de algema, já que a gente não tem um local apropriado para deixar para preservar a segurança nossa e dele, durante o procedimento de busca pessoal encontrei no bolso da bermuda uma quantidade de substância similar a maconha, e perguntei pra ele se tinha mais algum ilícito com ele, ao ele falou que tinha uma quantidade maior de droga no porta mala, e a gente foi verificar e realmente havia uns sacos, ai ele confessou que nos sacos era uma parte de umas joias, que depois viemos descobrir que foi de um assalto que ele participou uma semana antes, e ai de posse de todas essas informações tentamos encontrar a possível vítima, descobrimos que se fato tinha ocorrido em Mãe do Rio, que a polícia estava procurando os suspeitos, e também descobrimos o nome da vítima, entramos em contato com ela, ela estava viajando porém tinha uma pessoa que poderia dar esse apoio, inclusive com reconhecimento, se fosse necessário, nós passamos a foto dele para essa pessoa, e ele reconheceu o réu como um dos participantes do assalto, mas ele acabou confessando tudo pra gente, que parte do ouro ele usou para comprar essa droga, que era para fazer dinheiro e a outra parte ficou com ele (...)”.

Como se vê, em razão do apelante não possuir documentação, realizou-se uma consulta ao BNMP, a qual informou que o réu possuía mandado de prisão em aberto, sendo em seguida realizada uma busca pessoal, os agentes de segurança pública localizaram uma pequena porção de substância análoga ao entorpecente
maconha
no bolso esquerdo da bermuda do apelante, que informou que possuía mais droga no porta-malas do veículo.

Os Policiais, então, verificaram, no compartimento do automóvel, aproximadamente 5kg (cinco quilos) de
maconha
, além de joias, tendo ao acusado afirmando, que a droga teria sido adquirida mediante a venda de parte do ouro oriundo de um assalto realizado no município de Mãe do Rio – PA.

Por outro lado, em seu interrogatório, o réu declarou (textuais):

“que estava transportando a droga, do município de Castanhal – PA, até a cidade de Paragominas – PA, a mando de um indivíduo conhecido como “DG”, o qual conhecera no cárcere. Acrescentou que, por tal encargo, receberia a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Embora a defesa negue a autoria delitiva do apelante, afirmando que este é dependente químico, não junta aos autos qualquer prova de suas alegações.

Diante disse, se mostra inviável a absolvição do apelante por insuficiência probatória, pois mesmo não tendo sido flagrando comercializando a droga, verifica-se que as provas contidas nos autos convergem no sentido de ter o mesmo cometido o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (guardar substância entorpecente).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo (artigo 28 da Lei 11.343/06) não resta configurada, pois o modo e a quantidade de droga apreendida, cinco quilos de maconha prensada, conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Ressalto neste ponto que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E ART. 35, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS CONFIGURADAS POR PROVAS PRODUZIDAS NA FASE PROCESSUAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO
CRIME
DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O
CRIME
DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCABIMENTO. PLEITO DE DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDAE. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA QUANTO A PENA DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME

TJPA –
AP
0005804-72.2018.8.14.0059
– Rel. Vania Silveira - 1ª Turma - J. em 10/12/19.

Em que pese à defesa alegar que o depoimento do policial não merecer guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO MINISTERIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE RECONHECEU A ILICITUDE DAS PROVAS, EM FACE DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NA APREENSÃO DE ENTORPECENTE. IMPROCEDÊNCIA. BUSCA DOMICILIAR FOI PRECEDIDA DE DILIGÊNCIA POLICIAL, A QUAL FLAGROU UM GRANDE NÚMERO DE VICIADOS EM FRENTE A RESIDÊNCIA DA APELADA, DANDO A ENTENDER QUE ALI HAVIA COMÉRCIO DE DROGAS. POLÍCIA
MILITAR
LOGROU ÊXITO EM APREENDER PAPELOTES DE MACONHA PRONTAS PARA A VENDA, EM UM TOTAL DE CENTO E OITENTA E SEIS GRAMAS DE
DROGA
. TRÁFICO DE DROGAS É CRIME DE FLAGRANTE PERMANENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DE PROVA DA AUTORIA, CONSUBSTANCIADOS NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. APELADA CONDENADA A PENA DE CINCO ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, MAIS QUINHENTOS DIAS-MULTA. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

TJPA – AP 0020778-50.2016.8.14.0006 - Rel. Romulo Nunes - 2ª Turma - J. em 10/12/19.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

No tocante a dosimetria da pena, a defesa
requer o afastamento de circunstância judicial desfavorável da culpabilidade.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que a pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (hum mil) dias-multa, nos seguintes termos:

“Avaliando as circunstâncias judiciais preponderantes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 c/c as do art. 59 do CP, tenho, quanto à
natureza
do entorpecente apreendido, que este pode causar dependência física e/ou psíquica, consoante informa a perícia definitiva; a
quantidade
das substâncias entorpecentes encontradas é grande; não há nos autos elementos suficientes à aferição da
conduta social
do réu; a
personalidade
do acusado é dissimulada, mormente pela forma desprovida de verossimilhança como tenta atribuir a propriedade do entorpecente apreendido a outra pessoa, no afã de afastar a imputação criminosa a si atribuída, o que dificulta a busca da verdade real; a
culpabilidade
é grave, na medida em que a prova testemunhal produzida em juízo denota que, no momento de sua prisão em flagrante, o réu confessou que o entorpecente apreendido teria sido adquirido a partir da venda de ouro oriundo de um roubo realizado no município de Mãe do Rio - PA; o réu é condenado pelo delito de roubo na Comarca de Paragominas/PA, portanto possuidor de maus
antecedentes
, no entanto, como esta circunstância implica, ao mesmo tempo, em reincidência,
deixo de valorá-la
, nesse momento, reservando sua aplicação para a segunda fase de dosimetria da pena, em observância a súmula 241 do STJ, como forma de não incorrer em bis in idem; os
motivos
apurados são os próprios da espécie; as
circunstâncias
são prejudiciais ao réu, vez que restou flagrado, astuta e deliberadamente, propagando uma cadeia de traficância, já que, segundo informou, o entorpecente partiu de Castanhal – PA e teria como destino Paragominas – PA, expondo o seio social de diversos municípios aos gravames do tráfico de entorpecentes e, consequentemente, potencializando o alcance de sua conduta; as
consequências
do crime não extrapolam o tipo penal; pela natureza da infração não há uma
vítima
direta.”

Em que pesem os argumentos recursais, verificasse que a pena base não foi dosada especificamente na circunstância de culpabilidade, pois como bem delineado pelo
Juízo, a expressiva quantidade e a diversidade de drogas apreendidas em seu poder e em sua residência.

Deve-se ressaltar que as circunstâncias que norteiam o caso concreto, exigem maior rigor na quantificação da pena, diante da vultosa quantidade de entorpecente apreendido com os recorrentes, bem como, da natureza e a nocividade do material, que ostenta extrema prejudicialidade a saúde e alto grau de poder viciante.

Como se extrai dos autos foram apreendidas aproximadamente 5kg (4.996g) e substância análoga à maconha; pelo auto de constatação provisório de substância de natureza tóxica, o qual atesta 10 (dez) porções de maconha prensada, de peso aproximado de 4.980g.

Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11,343/06, na graduação da pena-base, a natureza e quantidade e diversidade da droga apreendida na posse do acusado são preponderantes as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, não havendo ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Destaco, por fim, que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

Dito isso, as peculiaridades do caso concreto, não só autorizam como impõe a exasperação da reprimenda acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional ou desarrazoada a pena aplicada no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, razão pela qual mantenho a pena-base nestes termos.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço
e nego provimento
ao apelo e mantenho todas as disposições sentenciais

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2021